Tribunal: TJSP
Processo: 1015480-21.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida. Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, considerando o termo inicial a data do apontamento do nome do autor no órgão de restrição ao crédito. Ilícito reconhecido em ação declaratória anterior. Interrupção da prescrição para ajuizamento da presente ação indenizatória. Inteligência do disposto no art. 202, I do CC. Propositura

Ementa:
TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida. Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, considerando o termo inicial a data do apontamento do nome do autor no órgão de restrição ao crédito. Ilícito reconhecido em ação declaratória anterior. Interrupção da prescrição para ajuizamento da presente ação indenizatória. Inteligência do disposto no art. 202, I do CC. Propositura da presente ação após o decurso do prazo de três anos da data do trânsito em julgado na ação declatória anterior (art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil). Reconhecimento da ocorrência de prescrição, mas por fundamento diverso ao da sentença. Majoração dos honorários advocatícios.
RECURSO NÃO PROVIDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO DA SENTENÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015480-21.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante LOURIVAL FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por fundamento diverso da sentença. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015480-21.2020.8.26.0577 -Voto no 13.523
2
COMARCA:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE:
LOURIVAL FERREIRA
APELADO :
CLARO S/A
VOTO N.o 13.523
TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Inscrição indevida. Sentença que reconheceu a ocorrência
de prescrição, considerando o termo inicial a data do
apontamento do nome do autor no órgão de restrição ao
crédito. Ilícito reconhecido em ação declaratória anterior.
Interrupção da prescrição para ajuizamento da presente ação
indenizatória. Inteligência do disposto no art. 202, I do CC.
Propositura da presente ação após o decurso do prazo de três
anos da data do trânsito em julgado na ação declatória
anterior (art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil).
Reconhecimento da ocorrência de prescrição, mas por
fundamento diverso ao da sentença. Majoração dos
honorários advocatícios.
RECURSO NÃO PROVIDO, POR FUNDAMENTO
DIVERSO DA SENTENÇA.
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação por danos morais, cujo
pedido foi julgado improcedente na sentença de fls. 146/148, imputando ao autor
os ônus sucumbenciais, condenando-o ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada a
justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 151/165), alegando que teve ciência da
negativação em 19/10/2015, conforme comprova a consulta de fls. 21/22, data em
que a autora tentou fazer uma compra no comércio local de São José dos Campos
e teve seu crédito negado, de modo que não ocorreu o lapso prescricional até a
data do ajuizamento da ação. Anota que na ação anterior pleiteou tão somente a
declaração de inexigibilidade do débito, não se tratando de litispendência.
Argumenta que a propositura da ação de declaratória em 01/03/2016 interrompeu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015480-21.2020.8.26.0577 -Voto no 13.523
3
prazo prescricional, que só voltou a correr com o trânsito em julgado em
13/03/2017, anterior a três anos da data da propositura da presente ação, em
16/07/2020.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 173/188.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Alega o autor apelante ter sido impedido de efetuar uma
compra em 19/10/2015 em razão do apontamento de seu nome no rol de
inadimplentes a pedido da ré. Relata ter ajuizado anterior ação declaratória de
inexigibilidade do débito, cujo pedido foi julgado procedente, com trânsito em
julgado em 13/03/2017.
Em sua defesa, a ré alega que a pretensão já foi discutida e
objeto de acordo nos autos do processo no 1004631-29.2016.8.26.0577, devendo o
presente feito ser julgado extinto sem resolução do mérito. Relata que o patrono do
autor possui atualmente mais de seiscentas ações listadas em seu nome versando
sobre a mesma questão de direito. Destacou um processo em que o autor daquela
ação foi intimado para depoimento pessoal e informou não ter contratado o patrono
e que este teria comparecido em seu trabalho anunciando a prestação de serviço
de retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta que inexiste
comprovação de ilícito por parte da contestante e sequer prova de dano moral
indenizável. Anota que não há negativação advinda da apelante anotada pelo
SCPC, e, ainda, foram localizadas negativações por terceiros, sendo o caso de
aplicação da Súmula 385 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015480-21.2020.8.26.0577 -Voto no 13.523
4
O d. juiz ad quo julgou improcedente o pedido sob o
fundamento de que o autor pretende rediscutir matéria referente ao apontamento
que deveria ter sido esgotada na ação pretérita, restando preclusa sua
oportunidade, nos termos do art. 508, do CPC. Observou que também estaria
prescrita a pretensão de preparação em razão do transcurso do prazo trienal
previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, desde a data do apontamento,
em 2013.
O recurso não comporta provimento.
É de observar que, ao caso, aplicam-se as regras do Código
de Defesa do Consumidor ante a evidente relação de consumo existente entre as
partes.
Assim, portanto, a hipótese dos autos deve ser examinada à
luz das normas do diploma consumerista mencionado.
No extrato emitido pelo SCPC, há comprovação do
apontamento solicitado pela ré, no valor de R$ 297,67, em 10/12/2011, contrato
377100514/02 THZX.
O
autor
ajuizou
ação
declaratória
(proc.
no
1004631-29.2016.8.26.0577), em que foi proferida sentença declarando a
inexigibilidade do débito, mantida pelo acórdão desta 27a Câmara de Direito
Privado, de relatoria da D. Desembargadora Dra. Ana Catarina Strauch (fls. 26/29).
Por conseguinte, a questão atinente à inexistência do débito
está acobertada pela coisa julgada (fls. 23/26 e 26/29), sendo vedado discuti-la
novamente, ainda que o apontamento possa ter sido posteriormente excluído,
contrariamente ao que defende o apelado às fls. 184.
Vale lembrar que, nos termos do artigo 508 do Código de
Processo Civil, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015480-21.2020.8.26.0577 -Voto no 13.523
5
Não se verifica a ocorrência de preclusão pelo fato de o
autor não ter incluído o pedido de indenização por dano moral na ação declaratória.
A orientação jurisprudencial é no sentido de que não há
óbice legal para que a parte proponha ação declaratória e, com o reconhecimento
da inexigibilidade do débito, promova ação indenizatória com fulcro no ilícito
praticado pelo réu.
Todavia, verifica-se a ocorrência de prescrição, ainda que
por fundamento diverso ao da sentença, que considerou o termo inicial a data do
apontamento do nome da autora no órgão de restrição ao crédito.
E isso porque a propositura de anterior ação declaratória de
inexigibilidade de débito pelo apelante m face da apelada interrompe sim o prazo
para o ajuizamento da presente demanda indenizatória por inscrição indevida de tal
débito, tendo em vista a evidente relação entre as demandas, com fulcro no art.
202, I, do CC, que assim dispõe:
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá
ocorrer uma vez, dar-se-á:
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar
a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual...
Nesse sentido: Ap. 1020141-14.2018.8.26.0577; Relator
Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado, j.
11/02/2019; Ap. 1002342-21.2019.8.26.0577, Relatora Berenice Marcondes Cesar,
j. 11/10/2019; Ap. 2269274-72.2019.8.26.0000, Relator Luis Fernando Nishi, Órgão
julgador: 32a Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2020.

Nessa toada, o termo inicial da contagem do prazo
prescricional foi reiniciado na data do trânsito em julgado na ação declaratória, e
não na data do apontamento, como entendido na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015480-21.2020.8.26.0577 -Voto no 13.523
6
Ainda que a tramitação da ação declaratória tenha
interrompido o prazo prescricional, verifica-se o transcurso do triênio previsto no
artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.
O autor tomou ciência da inscrição de seu nome no
cadastro de inadimplentes no ano de 2015. Propôs ação declaratória em 2016, cujo
pedido foi julgado procedente, com trânsito em julgado em 13/03/2017 (fls. 30),
portanto, considerando-se a interrupção do prazo prescricional que se deu com a
ação declaratória, o autor deveria ter proposto a ação reparatória até 13/03/2020, a
fim de atender ao disposto no artigo 206, § 3o, inciso V, do CC, porém, a presente
ação foi ajuizada em 16/07/2020, após o triênio contado do trânsito em julgado na
ação anterior (13/03/2017).
Nesse contexto, reconhece-se que o direito à presente ação
reparatória foi fulminado pelo decurso do prazo prescricional trienal, mas por
fundamento diverso da sentença.
Diante da determinação do artigo 85, § 11, do CPC, os
honorários advocatícios devidos pela ré à autora devem ser majorados a 12%
(doze por cento) do valor da causa, observada a justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, por
fundamento diverso da sentença.
ALFREDO ATTIÉ
Relator